Tribunal: TJDFT
Processo: 0743661-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARMAZENAMENTO E SIMULAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ARTS. 241-B e 241-C DA LEI No 8.069/1990). GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que decretou a prisão preventiva. A Defensoria Pública alega ausência de fundamentos idôneos para a prisão e requer a substituição da medida por outras cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e, (ii) se há cabimento para determinação de outras medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando a soma dos delitos imputado ao paciente (divulgação, simulação de pornografia infantil e resistência) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Se presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, uma vez que houve o recebimento da denúncia, além de que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, mantem-se a prisão.
5. A prisão do paciente deve ser mantida, uma vez que foi denunciado como incurso nos crimes dos artigos 330 do Código Penal e 241-B e 241-C da Lei no 8.069/90, para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do risco de se evadir caso seja posto em liberdade e risco de reiteração delitiva, porque, sendo crime virtual, sua ação tem repercussão nacional.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.